Tribunal: TJSP
Processo: 2145420-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE REAJUSTES. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde. Impugnação a reajustes. Tutela provisória de urgência. Requisitos autorizadores da medida elencados no art. 300, do Código de Processo Civil.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE REAJUSTES. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde. Impugnação a reajustes. Tutela provisória de urgência. Requisitos autorizadores da medida elencados no art. 300, do Código de Processo Civil. Ausência. Carecem de probabilidade do direito as alegações do agravante. Pedido que poderá ser renovado após a defesa ou a produção das provas.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145420-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GABRIELE TUSA e MARIA GALLOTTI TUSA, é agravado CENTRAL NACIONAL
UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145420-07.2020.8.26.0000 -Voto no 16.673
2
Agravo de Instrumento no 2145420-07.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (31a Vara Cível Central da Capital)
Agravantes: Gabriele Tusa e S/M
Agravada: Central Nacional Unimed Cooperativa Central (CNU)
Voto no 16.673
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO
DE REAJUSTES. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO
ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde. Impugnação a reajustes. Tutela
provisória de urgência. Requisitos autorizadores da
medida elencados no art. 300, do Código de Processo
Civil. Ausência. Carecem de probabilidade do direito as
alegações do agravante. Pedido que poderá ser renovado
após a defesa ou a produção das provas.
Recurso não provido.
Insurgiram-se os agravantes contra decisão proferida em
ação declaratória c/c repetição do indébito que indeferiu a tutela de urgência
por eles reclamada já na inicial. Alegaram, em síntese, que houve abusividade
nos reajustes aplicados pela agravada; que estão presentes os requisitos para a
concessão da medida pleiteada; e que procede sua pretensão recursal.
Indeferido o pedido liminar, foi dispensada a intimação
da agravada, ainda não citada e por ausência de prejuízo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145420-07.2020.8.26.0000 -Voto no 16.673
3
No que interesse ao recurso, os agravantes impugnaram a
seguinte decisão: “Vistos. 1- Fls. 650/651: Recebo a emenda à inicial.
Anotado o novo valor atribuído à causa no sistema SAJ. 2- Anotada a
prioridade na tramitação em razão da idade da coautora Maria. 3-
Indefiro a antecipação de tutela pretendida, eis que não preenchidos os
requisitos do art. 300, CPC, pela falta de evidência da probabilidade do
direito da parte autora e de urgência ou perigo de dano. O que se
verifica, em um juízo de cognição sumária, é que os autores são
beneficiários de plano de saúde coletivo e, em tese, além de não haver
necessidade de a ré seguirem os índices de reajuste para planos
individuais autorizados pela ANS, o reajuste por sinistralidade não é
ilegal por si só, mas apenas se demonstrada eventual abusividade, o que
será verificado no decorrer da ação. Ademais, os autores pretendem
discutir aumentos que vêm ocorrendo desde 2016 (vide tabela de fls. 5),
afastando assim a alegação de urgência (...)”.
Com efeito, estabelece o art. 300, do Código de Processo
Civil, que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
Sobre a probabilidade do direito invocado pela parte,
explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
que “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge
da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis
nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145420-07.2020.8.26.0000 -Voto no 16.673
4
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos” (Novo Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Thomson Reuters/RT, p. 312).
No caso, não se vislumbra a referida probabilidade do
direito da parte impugnante. Para além de os principais aumentos reclamados
pelos agravantes terem sido aplicados nas mensalidades do contrato entre os
anos de 2015 e 2016, a majoração da contraprestação pelo decurso do tempo,
pela mudança de faixa etária ou pelo aumento da sinistralidade não é proibida
e é inerente a contratos como o discutido nos autos.
Não fosse isso, os percentuais estabelecidos pela Agência
Nacional de Saúde são aplicados, em princípio, aos contratos individuais,
apenas se constituindo como parâmetro comparativo aos coletivos.
É imperiosa, assim, a oitiva da agravada, que deverá
instruir sua defesa com a documentação comprobatória dos motivos
ensejadores da aplicação dos percentuais impugnados, para fins de
verificação dos requisitos indispensáveis à tutela provisória de urgência
reclamada.
Por ora, não se vislumbram motivos para a reforma da
decisão, que é de ser mantida, podendo ser reiterada a pretensão da tutela
provisória de urgência oportunamente, como visto. Nesse sentido, tem
decidido esta Câmara: “Antecipação de tutela. Saúde. Decisão que indeferiu
a tutela de urgência pleiteada para afastar os reajustes por sinistralidade,
com a substituição pelos índices autorizados pela ANS aos contratos
individuais. Não constatados, por ora, os requisitos necessários à
antecipação
de
tutela.
Recurso
desprovido”
(Agr.
Inst.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145420-07.2020.8.26.0000 -Voto no 16.673
5
2067139-37.2020.8.26.0000, rel. Des. Coelho Mendes, j. 29.05.2020).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR